Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA DE MEDICAMENTO. EXTRAVAZAMENTO. CORROSÃO DA PELE. RECÉM-NASCIDA. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A responsabilidade do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, ainda, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação.
2. A hipótese dos autos, que versa sobre atendimento médico a criança internada na rede pública de saúde, caracteriza-se como obrigação de meio, em que o profissional se compromete a envidar todos os esforços para alcançar um resultado, que eventualmente pode não ser atingido.
3. Resta caracterizada a conduta ilícita culposa dos agentes públicos do Estado, na modalidade de negligência, ao deixar de proceder à monitorização da administração intravenosa de medicamento com potencial vesicante em recém-nascido, nada obstante a reconhecida possibilidade aumentada de perda do acesso venoso em crianças pequenas.
4. Quando, em virtude da corrosão da pele a partir do extravasamento da droga, o membro superior direito da criança passa a ter uma cicatriz de natureza permanente, entende-se por configurado o dano estético passível de reparação.
5. Considera-se violado o direito de personalidade da criança atinente à dignidade, por não ter recebido tratamento condigno com sua condição de pessoa recém-nascida. A presença de grande cicatriz em sua mão gera mudança corporal capaz de atingir sua imagem e sua autoestima, sendo cabível a indenização por danos morais.
6. Comprovando-se que a mãe da criança passou a ter alterações emocionais típicas de transtorno de estresse pós-traumático, após ver sua filha recém-nascida sofrer queimaduras químicas no braço, também faz jus à indenização por danos morais.
7. Em relação ao valor arbitrado a título de danos estéticos e morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor, devendo ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano."
8. Apelação conhecida e provida.